Tribunal: TJMT
Processo: 1025897-87.2024.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025897-87.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDVANIA FRANCISCA DA COSTA - CPF: 495.453.291-49 (RECORRENTE), DARLLYN KARINE COSTA DAS CHAGAS - CPF: 048.592.951-10 (ADVOGADO), GRUPO SBF S.A. - CNPJ: 13.217.485/0001-11 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA - CNPJ: 06.347.409/0001-65 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

Embargos de Declaração n°
1025897-87.2024.8.11.0002
.

Origem: Juizado Especial Cível do Jardim Glória.

Embargante: SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S/A.

Embargadas: EDVANIA FRANCISCA DA COSTA e SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA.

Data do Julgamento virtual:
12 a 15/05/2025.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NO NOME DA PARTE. CORREÇÃO DE OFÍCIO. DECISÃO MANTIDA NOS DEMAIS TERMOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela reclamante, mantendo a sentença de primeiro grau. A embargante sustenta a existência de erro material no acórdão, especificamente no tocante ao nome de uma das partes recorridas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em erro material quanto à correta identificação do nome da parte recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para correção de erro material, conforme previsto no art. 48 da Lei no 9.099/95.

Constatado erro material na identificação de uma das partes recorridas, é cabível a retificação do julgado, sem que isso implique modificação no mérito da decisão.

A correção promovida visa assegurar a precisão formal do acórdão, preservando a segurança jurídica e a correta identificação das partes processuais envolvidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos para sanar erro material, retificando-se o nome da parte recorrida para que conste: “SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S/A”, mantida, no mais, a decisão embargada.

Tese de julgamento:

O erro material relativo à identificação das partes pode ser corrigido por meio de embargos de declaração, sem que isso implique reexame do mérito.

A correta individualização das partes no processo é requisito formal essencial à validade dos atos processuais.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 48.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente citados no voto.

Relatório

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela reclamante mantendo a sentença
a quo
.

A embargante alega que a
decisum
padece de erro material, no tocante ao nome da mesma.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A embargante alega que a
decisum
padece de erro material, no tocante ao nome da mesma.

Analisando o acórdão proferido, é possível constatar que ocorreu o erro material, em razão do nome de uma das reclamadas. Assim, verifico que assiste razão à embargante no tocante ao erro material apontado, o qual passo a sanar.

Assim, onde se lê:

“
Recurso Inominado no 1025897-87.2024.8.11.0002.

Origem: Juizado Especial Cível do jardim Glória.

Recorrente: EDVANIA FRANCISCA DA COSTA.

Recorridos: GRUPO SBF S.A e SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA.”

Leia-se:

“
Recurso Inominado no 1025897-87.2024.8.11.0002.

Origem: Juizado Especial Cível do jardim Glória.

Recorrente: EDVANIA FRANCISCA DA COSTA.

Recorridos: SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S/A e SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA.”

Por tais razões,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos, a fim de sanar o erro material apontado, mantida, no mais, a decisão embargada.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025